Tribunal: TJDFT
Processo: 0716391-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Processo : 0716391-85.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão[1] que acolheu em parte a impugnação à penhora efetivada via sistema SISBAJUD, para determinar o desbloqueio dos valores impenhoráveis encontrados nas contas 8556-1 e 7904-9[2]; contudo, manteve o bloqueio dos valores encontrados nas contas 123456-0 e 13000-1, sob os seguintes fundamentos: Em relação à conta 123456-0, na qual houve o bloqueio de R$ 94.917,11, o extrato acostado ao ID 89857401 não permite inferir que tal valor seja oriundo de transferência do Fundo Partidário. Idêntica situação se verifica quanto à conta 13000-1, na qual foi bloqueado o montante de R$ 323,99, cujo extrato foi juntado ao ID 89857404. Assim, ausente a comprovação de que tais contas movimentam valores exclusivamente oriundos do Fundo Partidário, ônus da prova que cabia ao impugnante, inviável reconhecer a impenhorabilidade das importâncias constritas. Nesse sentido, confira-se precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça: [...] De outro lado, não há que se falar que o montante bloqueado configura-se “excessivo”, na medida em que o débito exequendo perfaz a monta de R$ 8.262.702,04, tampouco que a constrição impede a sobrevida da executada, na medida em que ausentes provas da destinação dos valores. Dessa forma, deve ser mantido o bloqueio dos valores encontrados nas contas 123456-0 e 13000-1. Em suas razões, o agravante alega que os demais recursos bloqueados nas contas 123456-0 e 13000-1, recebidos a título de recursos próprios, não lhe pertencem e devem ser liberados, sob pena de violação a direito de terceiros. Expõe que, para além dos recursos provenientes de Fundo Partidário, existem permissão legal para que os partidos políticos instituam outras fontes de custeio. Aduz que tais recursos, de origem estatutária, embora não protegidos legalmente pela impenhorabilidade, são essenciais em razão da limitação taxativa do uso de Fundo Partidário. Diz que, permitir a penhora da integralidade dos valores provenientes de recursos próprios existentes na conta bancária, representa “um risco à sobrevida do partido, que se verá cada vez mais impossibilitado de arcar com seus compromissos e, ao fim, impactando severamente na manutenção de suas atividades partidárias”, ressaltando que os partidos políticos não possuem finalidade lucrativa. Ademais, assegura que os valores bloqueados, apesar de concentrados pelo Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, não lhe pertencem, tratando-se de contribuições financeiras dos filiados e filiadas arrecadadas pelo SACE, que deverão ser distribuídos aos diretórios estaduais, municipais, regionais e zonais integrantes da estrutura política da agremiação partidária agravante, nos termos de seu Estatuto. Pede atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. De início, registro que, a despeito de o AGI 0714146-04.2021.8.07.0000, da relatoria da eminente Desa. Leila Arlanch, impugnar capítulo da mesma decisão aqui atacada, não há possibilidade de decisões conflitantes ou contraditórias. Isso porque o AGI 0714146-04 foi interposto pela aqui agravada contra a determinação de desbloqueio dos valores impenhoráveis encontrados nas contas 8556-1 e 7904-9, por constituírem recursos oriundos do fundo partidário, ao passo que, no presente recurso, o Partido dos Trabalhadores se insurge contra a manutenção do bloqueio de valores em outras duas contas, sob o argumento de que são recursos próprios, essenciais à manutenção de suas atividades partidárias. Dito isso, prossigo no exame do agravo. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão do pedido liminar. A valer, em relação aos partidos políticos, de regra, a impenhorabilidade alcança apenas os recursos recebidos do fundo partidário, conforme preconiza o art. 833, XI, do CPC: Art. 833. São impenhoráveis: [...] XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei; Nesse passo, sem olvidar que “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei” (art. 789 do CPC), a princípio, nada impede que a penhora recaia sobre outros recursos pertencentes ao partido político. Não fosse assim, o credor sempre estaria impossibilitado de promover medidas executivas contra partido político para receber seu crédito. Aqui, inquestionável que o bloqueio nas contas 123456-0 e 13000-1 não atingiu recursos do fundo partidário. Assim, cuidando-se de recursos próprios, portanto, diversos daqueles provenientes do fundo partidário, incumbia ao agravante a prova de que também estão acobertados pela impenhorabilidade, nos termos do art. 854, § 3o, do CPC: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. [...] § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. (Negritado) A propósito, orienta o aresto desta eg. Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. Incumbe ao Executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis (artigo 854, § 3o, I, CPC). Na espécie, os documentos carreados ao Feito originário não são suficientes para comprovar a alegação de que o bloqueio judicial efetivado compromete a manutenção da atividade empresarial da Executada, seja quanto ao capital de giro, seja quanto ao pagamento de salários de seus funcionários. Agravo de Instrumento desprovido. (AGI 0702203-87.2021.8.07.0000, Rel. Desembargador Angelo Passareli, 5a Turma Cível, julgado em 12/5/2021, DJE 25/5/2021) O agravante insiste que o bloqueio de ativos financeiros nas contas 123456-0 e 13000-1 atingiu recursos pertencentes aos diretórios regionais do Partido dos Trabalhadores e indispensáveis às suas atividades partidárias. Todavia, os únicos documentos trazidos aos autos pelo agravante para sustentar a alegada impenhorabilidade, consistentes em os extratos bancários[3], não permitem, minimamente, aferir a origem de tais recursos. Dessarte, o agravante não desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia de comprovar que os valores bloqueados se referem às contribuições financeiras dos filiados e filiadas ao Partido dos Trabalhadores. Da mesma forma, os elementos constantes dos autos não convencem do alegado perigo de dano à continuidade das atividades do partido, se persistir o bloqueio, cuja alegação sequer é crível, considerando que, de certa forma, os valores remanescentes bloqueados são ínfimos frente aos recursos do fundo partidário liberados pela decisão hostilizada. De todo modo, cumpre consignar que, ainda que os valores bloqueados fossem provenientes de contribuição de filiados, tais verbas não estão alcançadas pela proteção legal. Confira-se o precedente deste eg. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO. REPASSES. PERCENTUAL. DIRETÓRIO. PARTIDO. VALORES PENHORÁVEIS. POSSIBILIDADE. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. CONFIGURAÇÃO. INDICAÇÃO. BENS PENHORÁVEIS. JUSTIFICAÇÃO. INÉRCIA. Considerando que a penhora recaiu sobre verbas recebidas pelo Diretório Regional de Partido Político que não estão englobadas na impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso XI, do Código de Processo Civil, não há reparos a fazer à decisão de origem. O executado não pode se eximir de cumprir uma decisão judicial com base em novas dívidas que deliberadamente assumiu, embora superiores às suas receitas. A inércia do executado, que, intimado a indicar bens à penhora, mantém-se inerte, caracteriza deslealdade processual, apta a ensejar a multa prevista no parágrafo único, do artigo 774, do Código de Processo Civil, sobretudo porque decorrente de decisões de primeira e segunda instância, ao passo que o executado não cuidou de compareceu aos autos sequer para justificar e comprovar a inexistência de bens, o que evidencia a resistência da parte em cumprir as determinações judiciais. A intimação para indicar bens, sobretudo depois de realizadas diversas diligências, possui guarida nos princípios da boa-fé processual e da cooperação, expressos nos artigos 5o e 6o, do Código de Processo Civil. (AGI 0718194-74.2019.8.07.0000, Rel. Desembargador Esdras Neves, 6a Turma Cível, julgado em 13/11/2019, DJE 27/11/2019) Nesse contexto, a constrição deve ser mantida, como forma de garantir a satisfação do crédito exequendo, caso mantida, em sede recursal, a responsabilidade do agravante. Portanto, ao menos nesta sede preliminar, os elementos carreados aos autos não evidenciam a probabilidade de provimento do recurso, tampouco vislumbro o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. Isso considerando que os autos originários se encontram na fase de cumprimento provisório de sentença, quando, normalmente, não cabe o levantamento de quantias (art. 520, IV, do CPC). Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de maio de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 90406208 dos autos na origem (processo n. 0733899-75.2020.8.07.0001). [2] Acolhido pedido de reconsideração (id. 90671697 dos autos na origem). [3] Id. 89857401 e 89857404 dos autos na origem.